Tribunal: TJSP
Processo: 1501537-44.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501537-44.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
MARCIANO DE SOUZA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para tão somente estabelecer o regime prisional aberto
para o cumprimento do restante da sanção carcerária, mantida, no mais, a respeitável
sentença recorrida. Expeça-se alvará de soltura clausulado. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501537-44.2019.8.26.0566 -Voto no 24.174
2
Apelação Criminal no 1501537-44.2019.8.26.0566
Apelante: Marciano de Souza Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Carlos
Voto no 24.174 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 113/115, cujo relatório se
adota, MARCIANO DE SOUZA PEREIRA foi condenado a cumprir 01 ano, 06
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 07
dias-multa, no piso, por infração ao art. 155, § 4o, IV, c.c. o art. 61, I, e art. 14, II,
todos do CP, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.
A defesa do réu recorreu e busca a sua absolvição,
alegando, em síntese, ausência de provas para sustentar o decreto condenatório.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para furto simples, aplicação
do princípio da insignificância, redução das penas impostas, bem como a
modificação do regime prisional para o menos gravoso (fls. 131/147).
Contrarrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu parcial provimento (fls. 186/193).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 07 de abril
de 2019, por volta de 23h30min, na empresa ENGENHARIA E COMÉRCIO
BANDEIRANTES LTDA., localizada na rodovia SP 215, Km 148, mais 900m, na
Comarca de São Carlos, MARCIANO DE SOUZA PEREIRA e outro indivíduo não
identificado, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtrairam, para
proveito comum, durante o repouso noturno, fios e cabos elétricos retirados das
instalações da usina de asfalto, pesando o conjunto cerca de 12 kg.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de
exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de entrega (fls. 15), auto de avaliação (fls. 51)
e laudo pericial (fls. 35/36 e 74/84).
A autoria é induvidosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501537-44.2019.8.26.0566 -Voto no 24.174
3
O réu, na Polícia, preferiu permanecer em silêncio
(fls. 07).
Em Juízo, ele negou a prática delitiva, alegando
que apenas estava passando na Avenida Morumbi quando uma pessoa, em um carro
comum, mandou que ele se deitasse no chão, acusando-o de furto. Afirmou que
estava sozinho e não cometeu qualquer delito (Mídia).
Entretanto, sua versão restou isolada nos autos.
Os vigilantes da empresa-vítima, Edinael Oliveira
Barbosa e Arivaldo Fermino da Silva, em Juízo, disseram que Edinael estava no
interior da empresa e presenciou toda a ação criminosa. Em razão disso, chamou
Arivaldo, que deteve o réu já do lado de fora, na posse dos fios subtraídos e,
também, de alicate, ferramenta própria para o corte dos fios de cobre. Acrescentaram
que eram dois rapazes e um deles conseguiu fugir, abandonando os fios subtraídos
(Mídia).
Os policiais militares, Emerson de Oliveira
Machado e Jean Pereira Morais, em audiência, disseram ter sido chamados via
COPOM para se deslocarem até a Avenida Morumbi, onde um funcionário da
empresa “ENGENHARIA BANDEIRANTES” teria detido um rapaz que havia
praticado furto de fios e cabos elétricos da empresa, em concurso com outra pessoa,
não identificada. No local, se depararam com o réu, já detido pelo funcionário, o
qual o havia flagrado, em companhia de outro rapaz, carregando fios e cabos
elétricos retirados das instalações da usina de asfalto, indicando assim o rumo que
eles haviam tomado. Foi possível apenas a detenção de um deles, já que o outro
empreendeu fuga. O vigilante reconheceu o réu como um dos rapazes que teria
praticado o furto. Por fim, declararam que o réu, quando foi preso, estava próximo
das ferramentas e dos fios subtraídos (fls. 113/115).
Pois bem.
Ao contrário do afirmado pela Defesa, os policiais
militares prestaram declarações de forma clara e segura, narrando com detalhes os
fatos postos na denúncia. Assim, algumas contradições apresentadas em seus
depoimentos não foram suficientes para comprometer o contexto probatório em seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501537-44.2019.8.26.0566 -Voto no 24.174
4
conteúdo principal.
Do mesmo modo, embora possa haver algumas
divergências nas declarações dos vigilantes no tocante à distância entre a empresa e
o local onde o réu foi preso, não há qualquer dúvida que pudesse socorrê-lo, mesmo
porque apenas um vigilante saiu em sua perseguição, acabando por detê-lo, não
sendo razoável que o outro também soubesse o local exato da prisão.
Ademais, os policiais e os vigilantes não conheciam
o réu, razão pela qual não tinham motivos para incriminá-lo, injustamente.
Além disso, o réu, quando foi detido, estava na
posse de ferramentas (alicate e chave) e de alguns fios subtraídos, o que gera
presunção de culpa, em momento algum elidida pela prova dos autos.
A qualificadora do concurso de agentes restou
devidamente comprovada pela prova oral, razão pela qual deve ser mantida.
Inviável a aplicação do princípio da insignificância,
uma vez que não pode ser aplicado tão somente com base no valor econômico da
res, devendo, ao reverso, ser levadas em conta, também, outras circunstâncias, tais
como: “a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade
da conduta do agente e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento” (STF, HC 98.152, rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ 05.06.09;
HC 97.012-RS, 2a T., rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; STJ HC 83.027-PE, 6a T.,
Rel. Min. PAULO GALLOTTI - v.u. j. 16.09.09).
No caso, as circunstâncias pessoais são desfavoráveis,
uma vez que o réu é reincidente específico (fls. 26/27).
Acertado, portanto, o édito condenatório.
Em relação à pena, tem-se que a pena-base foi fixada
no mínimo legal e, em seguida, acrescida, acertadamente, de 1/6, por conta da
reincidência, comprovada pela certidão de fls. 26/27.
Por ultimo, tendo em vista que o crime ocorreu na sua
forma tentada, em virtude do iter criminis percorrido, as penas foram corretamente
reduzidas de 1/6, nada havendo a ser reparado.
Por derradeiro, inviável a substituição da pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501537-44.2019.8.26.0566 -Voto no 24.174
5
privativa de liberdade por restritivas de direito, uma vez que o réu não preenche os
requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal.
Quanto ao regime prisional, observa-se que o réu se
encontra preso desde o flagrante, ocorrido em 07/04/2019, o que justifica a
incidência da detração penal, fixando-se o regime aberto para o cumprimento do
restante da pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para tão somente estabelecer o regime prisional aberto
para o cumprimento do restante da sanção carcerária, mantida, no mais, a respeitável
sentença recorrida.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
IVO DE ALMEIDA
Relator